Tribunal: STF
Processo: MS 35508
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-02
Data de publicação: 2018-10-02

Ementa:
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – SISTEMA JUSTIÇA ABERTA – CARTÓRIO – TITULARIDADE – QUESTIONAMENTO – CLASSIFICAÇÃO. Havendo questionamento sobre a titularidade de cartório e pendente recurso administrativo, justifica-se a classificação da serventia como “vaga sub judice” no sistema Justiça Aberta.